Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703874-57.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CLAUDETE SOARES CARNAUBA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nas petições de IDs 50010676 e 50845733, a recorrente informa que houve decisão superveniente do TCDF, tornando sem eficácia jurídicas as decisões que levaram a efeito a suspensão do benefício da pensão militar. Requer, em razão disso, a desistência da ação, ante a perda superveniente do interesse recursal. Frise-se que, conforme já apontado no despacho de ID no 50030491, não é cabível a desistência da ação na presente fase processual (artigo 485, §5o, do CPC). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID no 47836072, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007